Tribunal: TJSP
Processo: 1080247-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Cancelamento de voo e imposição do aumento do trajeto em uma escala - Autor que, em virtude disso, somente conseguiu chegar ao seu destino quase 23 horas depois do horário previsto - Prestação de serviço defeituoso – Dever da companhia aérea de ressarcir os danos morais experimentados pelo passageiro - Dano in re ipsa – Valor arbitrado proporcional ao fato e suas consequências –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Cancelamento de voo e imposição do aumento do trajeto em uma escala - Autor que, em virtude disso, somente conseguiu chegar ao seu destino quase 23 horas depois do horário previsto - Prestação de serviço defeituoso – Dever da companhia aérea de ressarcir os danos morais experimentados pelo passageiro - Dano in re ipsa – Valor arbitrado proporcional ao fato e suas consequências – Sentença condenatória mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080247-15.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMPRESA
DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE - TACV S.A., é apelado MAICON
VIEIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080247-15.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29356
APEL.No: 1080247-15.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE - TACV
S/A
APDO. : MAICON VIEIRA BARBOSA
INDENIZAÇÃO
Cancelamento de voo e imposição do
aumento do trajeto em uma escala - Autor que, em virtude
disso, somente conseguiu chegar ao seu destino quase 23 horas
depois do horário previsto - Prestação de serviço defeituoso
Dever da companhia aérea de ressarcir os danos morais
experimentados pelo passageiro - Dano in re ipsa Valor
arbitrado proporcional ao fato e suas consequências Sentença
condenatória mantida Recurso não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
66/67 que foi julgado parcialmente procedente o pedido,
para o fim de condenar a apelante a pagar ao apelado a
quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos
morais, além do pagamento de custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da condenação.
A apelante afirma que a decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que o cancelamento do
voo não ocorreu por sua culpa, mas em virtude da vedação da
realização de voos transatlânticos na data inicialmente
programada, inexistindo, assim, ato ilícito capaz de
ensejar o reconhecimento de dano passível de indenização;
que o apelado não comprovou a extensão do dano sofrido; e
que o quantum indenizatório fixado é excessivo, devendo ser
reduzido caso seja mantida a sua condenação.
Recurso regularmente processado, com o preparo
anotado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080247-15.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
incontroverso que o apelado sofreu cancelamento no voo que
o levaria de Salvador à Milão, com conexão em Cabo Verde, e
que, ao chegar em Cabo Verde, foi obrigado a fazer conexão
em Paris para que pudesse embarcar para Milão, somente
chegando ao seu destino final quase 23 horas depois do
horário inicialmente previsto.
Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que, no
caso de transporte aéreo internacional de passageiros,
aplicam-se as regras previstas na Convenção de Varsóvia,
com as alterações efetuadas pelo Protocolo de Haia,
introduzido no direito brasileiro por meio do Decreto
56.463, de 15/06/1965; pelo Protocolo Adicional 4, assinado
em Montreal e introduzido do direito pátrio pelo Decreto
2.861, de 07/09/1998, e pela Convenção para Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
celebrada
em
Montreal
em
28/05/1999,
aprovada
pelo
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 59, de
19/04/2006, e promulgada pelo Decreto 5.910, de 27/09/2006,
em vista de sua especialidade em relação ao Código de
Defesa do Consumidor.
Aliás, em conformidade com o previsto no art. 178
da Constituição Federal, é a Convenção de Varsóvia, com as
alterações
estabelecidas
nos
Protocolos
de
Haia
e
Protocolos 1, 2 e 4 de Montreal, que regulamenta o
transporte aéreo internacional.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
636.331/RJ,
com
repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor” (Rel. Gilmar Mendes, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080247-15.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
25/05/2017).
Estabelece o art. 19 daquela Convenção que o
transportador responde pelo dano proveniente no atraso no
transporte aéreo de viajantes, bagagem ou mercadorias, o
que dá suporte à condenação da apelante pelos danos morais
experimentados pelo apelado, que, como já dito, se viu
vítima de atraso de quase 23 horas.
A responsabilidade da transportadora é objetiva,
o atraso é fato incontroverso, e o dano por ele causado é
in re ipsa, não servindo de excludente o fato descrito pela
apelante, pois decorrente da própria atividade por ela
desenvolvida e dos riscos a ela inerentes, constituindo
fortuito interno.
Dessa
forma,
o
acolhimento
da
pretensão
indenizatória era mesmo de rigor.
A situação narrada nos autos é efetivamente causa
de dano moral, diante do desconforto e transtornos
ocasionados ao passageiro com a violação do contrato.
Como muito bem salientado pela r. sentença:
“Destaca-se que o desgaste físico decorrente de uma
viagem internacional é bastante grande. Esse problema é agravado
diante do atraso causado por problemas mal esclarecidos pela ré.
Não bastasse a perda de um dia de programação dos compromissos
agendados pela parte autora, o roteiro idealizado pela parte
requerida impôs o aumento do trajeto em uma escala, além de
causar atraso de 23 horas”.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado “in
re ipsa”, com a consumação do defeito na prestação do
serviço, ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080247-15.2018.8.26.0100 - São Paulo
5
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação
Civil por Danos Morais. São Paulo: RT, 1993, p. 202).
Por sua vez, o valor arbitrado pelo r. juízo de
origem afigura-se proporcional ao evento e suas consequências, concedendo lenitivo
ao apelado e bem
sancionando a apelante, de sorte que não comporta redução.
Diante destas considerações, a r. sentença não
merece qualquer reparo.
Por fim, de rigor a aplicação do art. 85, §§ 1° e
11,
do CPC, que prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.
Considerando-se
que
os
honorários
foram
arbitrados pela sentença em 10% do valor da condenação,
ficam eles majorados para 15% sobre o referido valor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator